Tribunal: TJDFT
Processo: 0750559-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação de divórcio c/c partilha de bens. A decisão recorrida baseou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da agravante, considerando principalmente os extratos bancários anexados ao processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A jurisprudência consolidada do c. STJ e do e. TJDFT indica que a concessão do benefício deve considerar não apenas a simples afirmação da parte, mas também eventual lastro probatório que demonstre a incompatibilidade entre sua renda e as despesas processuais.
5. No caso concreto, o acervo probatório não permite concluir pela existência de hipossuficiência econômica que o habilite à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pela agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.